Tribunal: STF
Processo: RE 1356511
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. TRATAMENTO URGENTE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. CACON. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ALTO CUSTO. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3ª Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população, inclusive no tocante ao fornecimento de tratamento médico vinculado aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, caso dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde, tendo esta Corte já decidido que ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 5. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. 6. O direito à saúde deve ser reconhecido mesmo que o medicamento não conste na lista do SUS. 7. Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha concluído em 11/03/2020 o julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471, o acórdão ainda não foi publicado, embora seja possível inferir que foi decidido que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do SUS, conforme constou do portal de Notícias do STF. 8. O Excelso ainda vai deliberar sobre as situações excepcionais a serem definidas para formulação da tese de repercussão geral, o que justifica a manutenção do entendimento consagrado nesta Corte, mormente quando a corrente vencedora, do Relator Min. Marco Aurélio, defende a possibilidade de fornecimento quando demonstrada a imprescindibilidade ou impossibilidade de substituição do fármaco, além da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família, circunstância de fato não impugnadas pelo agravante. 9. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS DESPROVIDOS (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. Em 3.6.2020, o Rio Grande do Sul interpôs agravo interno contra decisão pela qual negado provimento ao recurso de apelação.



    Em 24.9.2020, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. CACON. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ALTO CUSTO. 1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3ª Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população, inclusive no tocante ao fornecimento de tratamento médico vinculado aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde, tendo esta Corte já decidido que ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. 5. O direito à saúde deve ser reconhecido mesmo que o medicamento não conste na lista do SUS. 6 Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha concluído em 11/03/2020 o julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471, o acórdão ainda não foi publicado, embora seja possível inferir que foi decidido que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do SUS, conforme constou do portal de Notícias do STF. 7. O Excelso ainda vai deliberar sobre as situações excepcionais a serem definidas para formulação da tese de repercussão geral, o que justifica a manutenção do entendimento consagrado nesta Corte, mormente quando a corrente vencedora, do Relator Min. Marco Aurélio, defende a possibilidade de fornecimento quando demonstrada a imprescindibilidade ou impossibilidade de substituição do fármaco, além da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família, circunstância de fato não impugnadas pelo agravante. 8. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC. 2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO” (e-doc. 12)



    3. O Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 e seguintes da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    Assinala “trata(r)-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte adversa postula o fornecimento da medicação oncológica ibrutinibe, porquanto portadora das enfermidades descritas na inicial” (fl. 2, e-doc. 14).



    Salienta que “o Sistema Único de Saúde, de forma coerente e acertada, destinou aos órgãos vinculados à União o alcance dos insumos mais onerosos, na tentativa de reequilibrar o dispêndio dos Entes Federados componentes” (fl. 9, e-doc. 14).



    Argumenta que “as responsabilidades da União no tratamento oncológico foram fixadas no art. 22º da Portaria MS nº 874/2013, bem como no art. 8º da Portaria MS nº 876/2014, que permitem compreender o papel fundamental que o órgão federal tem no financiamento, na definição de diretrizes e na execução da política oncológica (tratamento do câncer) (…) a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    Pede, “tendo a decisão do Tribunal recorrido contrariado dispositivo da Constituição Federal supramencionado e decisão proferida em sede de repercussão geral que dá interpretação sistemática ao Tema 793 do STF, (...) seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 18, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, “de acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro” (e-doc. 12).



    A controvérsia em exame refere-se a medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, sendo distinta daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718-RG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu sobre as ações nas quais se demande o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. O conceito de saúde, nestes casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e da vida. 



    (…) A parte autora ingressou com a presente ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Bento Gonçalves, postulando o fornecimento do fármaco Ibrutinibe 140mg, necessário ao tratamento de leucemia linfocítica crônica (CID 10 C91.1). A parte autora, por meio de laudos médicos, comprovou a necessidade da utilização da medicação para o tratamento de saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, representada pela Defensoria Pública. 



    (…) Considerada a condição de saúde da parte autora e o conteúdo do atestado médico, é dever do réu assegurar o tratamento necessário, fornecendo a medicação postulada. É sabido que o tratamento aos portadores de neoplasias malignas é fornecido através de órgãos específicos, ou seja, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, conforme previsto nas Portarias nº 741 de 19 de dezembro de 2005 e nº 3.535/98 do Ministério da Saúde. Isso, contudo, como visto acima, não afasta a responsabilidade do Estado” (fls. 13, 23, 24 e 25, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União’” (RE n. 657.718, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 977.190-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou “compet(r) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o direito à saúde deve ser reconhecido mesmo que o medicamento não conste na lista do SUS” (fl. 19, e-doc. 8). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.731-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 926.469-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 831.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2016).



    Comprovadas a existência de laudo médico, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença, a incapacidade financeira do paciente em arcar com o custo do medicamento e o registro na Anvisa, não há como afastar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos.



    Ressalte-se que o tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde é regulado pela Portaria do Ministério da Saúde n. 874/2013, que trata da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Na al. b do inc. III do art. 26 dessa Portaria, prevê-se que os hospitais especializados da rede pública de saúde, como o Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacon ou a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Unacon, devem oferecer os tratamentos especializados de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer, devendo o Rio Grande do Sul dar prosseguimento ao tratamento da doença, se não for possível ser realizado pelos centros especializados. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora